Tribunal: TJBA
Processo: 8057669-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057669-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADILSON DOURADO LIMA Advogado(s): FREDERICO NUNES DOURADO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONSUMIDOR IDOSO. CONVERSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PRESTAÇÃO COM VALOR PROGRESSIVO. CONSTATAÇÃO INTERNA DO BANCO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADO. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO MAIOR VALOR ENTRE R$ 815,00 E 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O DESCONTO EM CONTA CORRENTE A R$815,00 OU 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor idoso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de João Dourado/BA que indeferiu a tutela de urgência voltada a limitar os descontos em sua conta corrente, oriundos de confissão de dívida que alterou o valor da prestação de R$815,00 para R$1.774,11. O banco agravado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o salto no valor da prestação debitada em conta corrente compromete o mínimo existencial do consumidor idoso, caracterizando superendividamento e preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; e (ii) estabelecer o critério financeiro justo para limitação dos descontos, garantindo a subsistência do devedor e a segurança do credor durante a tramitação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental revela que a instituição financeira aprovou a renegociação ciente de que a capacidade de pagamento do consumidor estava restrita a parcelas de aproximadamente R$800,00, uma vez que sua única fonte de renda provém de benefícios do INSS já onerados por outros empréstimos. 4. O aumento abrupto da parcela para R$ 1.774,11, cobrada mediante débito automático, consome parcela superior a 50% dos rendimentos líquidos do idoso, configurando risco iminente de privação de necessidades básicas, como alimentação e saúde, em ofensa à Lei nº 14.181/2021 (crédito responsável). 5. A probabilidade do direito resulta da aparente violação da boa-fé objetiva e da falha no dever de informação no momento da repactuação da dívida. 6. O perigo de dano consubstancia-se na existência de sucessivos saldos negativos na conta bancária do beneficiário, que comprometem sua sobrevivência imediata. 7. A limitação dos descontos diretos harmoniza a proteção ao mínimo existencial com a continuidade do pagamento da dívida. A autorização para o depósito judicial do valor excedente preserva o resultado útil do processo, garante a integralidade da discussão sobre a quantia controvertida e afasta a mora contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que a instituição financeira limite os descontos referentes ao contrato de repactuação em conta corrente ao valor de R$815,00 (oitocentos e quinze reais) ou a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais do Agravante, prevalecendo o critério que resultar no maior valor. Fica autorizado o depósito judicial pelo consumidor da quantia excedente necessária para integralizar a parcela de R$1.774,11, afastando-se os efeitos da mora. Tese de julgamento: 1. A cobrança de empréstimos bancários repactuados, mediante débito em conta corrente que ultrapasse severamente a capacidade de pagamento do consumidor idoso, previamente reconhecida pela própria instituição financeira, autoriza a limitação judicial dos descontos para garantir o mínimo existencial, em observância ao princípio da prevenção do superendividamento. 2. A limitação provisória dos descontos deve ser acompanhada da autorização de depósito judicial do valor excedente correspondente à parcela contratual, medida que resguarda os direitos de ambas as partes e afasta os efeitos da mora até o julgamento definitivo da lide. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor (alterado pela Lei nº 14.181/2021). Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057669-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADILSON DOURADO LIMA e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora